Tribunal: TJDFT
Processo: 0707731-12.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0707731-12.2020.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDO: BANCO C6 S.A., VERONICA NEVES DA CUNHA DESPACHO Intime-se a recorrida para manifestar-se acerca da petição ID 28936726, e respectivo documento no prazo de 5 (cinco) dias. Após, aguarde-se a Secretaria o decurso do prazo para certificar o trânsito em julgado do acórdão, com a posterior baixa dos autos ao Juízo de origem. I. Brasília, 10 de setembro de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito